Tribunal: TJES
Processo: 5042119-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042119-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VILMEDES MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042119-44.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: VILMEDES MARIA DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS EM CARGOS DISTINTOS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE FGTS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA POR CARGO. NULIDADE CONFIGURADA APENAS PARA O CARGO DE PROFESSOR ED. DIREITO AO FGTS RESTRITO AO PERÍODO DO CONTRATO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que a autora, contratada temporariamente pelo Município de Vila Velha em diferentes cargos entre 2018 e 2024, pleiteia o reconhecimento da nulidade das contratações e o pagamento dos depósitos de FGTS relativos a todo o período não prescrito.

2. A sentença acolheu a prescrição quinquenal (parcelas anteriores a 13/09/2019) e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido. Analisou os contratos por cargo: considerou válidos os vínculos como Cuidador Escolar e Auxiliar de UMEI (duração inferior ao limite legal de 24 meses - LC 35/2015, art. 4º, §1º); porém, declarou nulo o contrato como Professor Ed. Especial (período de Jun/2022 a Set/2024, aprox. 27 meses), por ultrapassar o prazo máximo específico de 12 meses previsto na Lei Complementar Municipal nº 35/2015 (art. 5º, I) para essa função. Consequentemente, condenou o Município ao pagamento do FGTS correspondente apenas ao período do contrato nulo (Professor Ed. Especial), observada a prescrição.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, pugnando pela reforma total da sentença (para julgar tudo improcedente). Sustenta que a jurisprudência do TJES estabelece o parâmetro de 36 meses consecutivos de contratação para caracterizar a nulidade por sucessivas renovações. Argumenta que, como o período declarado nulo (Professor Ed. Especial - 27 meses) é inferior a 36 meses, a contratação seria válida e, portanto, indevido o FGTS.

4. O recurso não merece provimento. A sentença aplicou corretamente o direito ao analisar individualmente os contratos para cada cargo e a legislação municipal específica. O direito ao FGTS para servidores temporários pressupõe a nulidade do contrato (STF Temas 191, 308, 916; Súmula 22/TJES). A Lei Complementar Municipal nº 35/2015 de Vila Velha estabelece prazos máximos distintos para diferentes cargos temporários. Para o cargo de Professor de Educação Especial (Art. 5º, I), o prazo máximo é de 12 meses. A contratação da Recorrida neste cargo específico perdurou por aproximadamente 27 meses (Jun/2022 a Set/2024), extrapolando flagrantemente o limite legal municipal. A existência de jurisprudência do TJES que utiliza o parâmetro de 36 meses para aferir a nulidade em casos de
sucessivas renovações
que descaracterizam a temporalidade (Art. 37, IX, CF/88) não afasta a nulidade decorrente da violação direta do prazo
específico
fixado na lei municipal que rege a contratação em questão. A inobservância do prazo legal máximo estabelecido pelo próprio Município vicia o ato e atrai a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Correta, portanto, a declaração de nulidade restrita a esse vínculo e a condenação ao FGTS correspondente.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95 c/c Art. 27, Lei 12.153/09). Sem custas, ante a isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)